Tribunal: STF
Processo: HC 111727
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto simples. Artigo 155, caput, do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Paciente reincidente em delitos contra o patrimônio. Precedentes. Acentuado grau de reprovabilidade da conduta praticada. Ordem denegada.



    1. A tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente não prospera, tendo em vista ser ele reincidente em delitos contra o patrimônio, conforme se extrai de sua ficha criminal. Esses aspectos dão claras demonstrações de ser ele infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva.



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    3. De outra parte, a conduta do paciente é dotada de certo grau de reprovabilidade, na medida em que perpetrada contra uma idosa de 67 (sessenta e sete) anos de idade.



    4. Essas circunstâncias inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto.



    5. Ordem denegada.